Tribunal: TJMT
Processo: 1009756-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009756-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APOS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1o VOGAL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – QUESTÃO PRÉVIA: IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E POR IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – ESCOLA ESTADUAL – IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA IMEDIATO INÍCIO DO ANO LETIVO –– OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

– INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – MULTA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Conquanto o artigo 1
o
, § 3
o
, da Lei n. 8.437/1992 vede a concessão da liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental, garantido constitucionalmente.

2.O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à Educação.

3.É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.
2[...] (ARE 1045038 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20-08-2018 PUBLIC 21-08-2018).

4. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença é possível o bloqueio online de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido liminar e determinou que o recorrente

“(...)
Implemente no prazo de 05 dias todas as medidas que se fizerem necessárias para o imediato início do ano letivo e seu regular desenvolvimento nas salas anexas das Escolas Tancredo Neves, Renascer, Machado e Santa Clara, todas no Município de Juara, bem como para que elabore plano de reposição de aulas a fim de completar a carga horária prevista na Lei no 9394/96” (...)”

A parte agravante sustenta a nulidade da decisão agravada,
sob o argumento de ser vedado o deferimento de pedido liminar contra a Fazenda Pública quando há esgotamento do objeto e perigo de irreversibilidade da decisão antecipatória, bem como que a decisão objurgada viola o princípio da separação dos poderes, posto que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo.

Ao final, pugna pelo afastamento da multa cominatória fixada.

Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do agravo (ID. 128927689).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão proferida no ID. 130999678, pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 136511177).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opina pelo não provimento do Agravo (ID. 139820189).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Juara, MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido liminar postulado.

Da análise dos autos, observa-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL propôs a Ação Civil Pública de n.o 1000646-87.2022.8.11.0018 contra o ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que foram constatadas irregularidades nas e
scolas Tancredo Neves, Renascer, Machado e Santa Clara, todas no Município de Juara, MT,
atinentes à falta de servidores destinados ao apoio/limpeza e fornecimento da merenda escolar, de modo que, em razão dessas falhas, as aulas nas referidas unidades de ensino não foram iniciadas na data programada, causando, assim, prejuízos aos alunos da rede de ensino estadual, já que os referidos profissionais são responsáveis pela aplicação de protocolos de biossegurança.

Ao apreciar o pedido liminar, o Magistrado singular o deferiu, nos seguintes termos:

“(...)A
cerca do pedido de tutela de urgência, n
o que se refere ao momento processual, o artigo 300,
caput,
do CPC especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora requerido:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a
probabilidade do direito
(requisito genérico) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(requisitos alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o primeiro).

A probabilidade do direito nada mais é do que o
fumus boni

iuris
, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado.

E o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é a presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim “
periculum in mora
”.

Pois bem. Analisando as alegações apresentadas na inicial, aliadas aos documentos atrelados, sob um juízo de cognição sumária, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela requerida, eis que constato verossimilhança nos fatos postos pelo Ministério Público, diante dos documentos juntados aos autos, onde consta fiscalização realizada e as irregularidades encontradas.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, o
periculum in mora
é cristalino, considerando eventuais problemas que possam ocorrer no que tange ao atraso no ano letivo na vida dos acadêmicos e assim da sociedade.

Ab initio
, faz-se necessário fixar os correspondentes fundamentos constitucionais acerca da responsabilidade do Estado, a saber:

Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Com efeito, não menos importante, o direito social, dentre os direitos fundamentais, se notabiliza pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que o indivíduo originariamente privado dos direitos fundamentais, que lhe são imanentes, teria nos direitos sociais elencados na Constituição Federal o meio de alcançar o desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, os ditos direitos sociais, pertencentes à segunda geração dos direitos fundamentais, visam nada mais nada menos que a própria confirmação efetiva do princípio isonômico.

Assim, a concessão liminar objetiva tão somente outorgar ao indivíduo o mesmo direito à educação usufruída por tantos outros.

Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito apresentado pelo Ministério Público, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta da parte requerida
, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
, para efeito de determinar que o requerido sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio
Determino
que a parte requerida (...)”.

Contra essa decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, por via do qual
aponta 02 (dois) aspectos processuais que seriam passíveis de gerar a nulidade da decisão objurgada: 1) impossibilidade jurídica do pedido de antecipação de tutela, por esgotamento do objeto da ação; 2) irreversibilidade da decisão antecipatória.

Do Esgotamento do Objeto da Ação

A parte recorrente sustenta que não há possibilidade de conceder tutela antecipada contra a Fazenda Pública, pois o objeto da ação teria se esgotado.

Todavia, em que pese a referida alegação, concluo que a impossibilidade de concessão de pedido liminar contra a Fazenda Pública, consoante art. 1
o
, da Lei n. 8.437/92, deve ser interpretada à luz do princípio da razoabilidade, de modo que as circunstâncias concretas do caso permitam que o Juiz mitigue, quando necessário, a aplicação da regra, sopesando os interesses em litígio.

Com efeito, há situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes que o
fumus boni juris,
o
periculum in mora
e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem a concessão liminar de pleito que visa ao cumprimento, pelo Poder Público, mesmo sem a sua manifestação prévia. Logo, se há preponderância de princípios constitucionais, como no caso presente, do direito à educação, a tutela liminar protetiva é imperiosa, não cabendo qualquer limitação.

A respeito, trago o precedente do STJ:

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. (...)
É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública, como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, sendo certo que a regra proibitiva, encartada no art. 1o, da Lei 9.494/97, reclama exegese estrita, por isso que, onde não há limitação não é lícito ao magistrado entrevê-la
. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 945.775/DF, quinta turma, DJ de 16/02/2009; AgRg no REsp 726.697/PE, segunda turma, DJ de 18/12/2008; AgRg no Ag 892.406/PI, quinta turma, DJ 17/12/2007; AgRg no REsp 944.771/MA, segunda turma, DJ De 31/10/2008; MC 10.613/RJ, Rel. primeira turma, DJ 08/11/2007; AgRg no Ag 427600/PA, primeira turma, DJ 07/10/2002. (...) (REsp 107089 /SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 03/12/2009, DJe 02/02/2010)(Negritei).

Outrossim, depois de analisar os autos e os documentos que o instruem, concluo que, diante da constatação de atraso no início do ano letivo,

a vedação constante do art. 1
o
, § 3
o
, da Lei 8.437/1992 deve ser relativizada, porque deve prevalecer o direito fundamental tutelado.

Destarte, é certo que não houve o esgotamento do objeto da demanda.

Diante disso, afasto a questão prévia.

Da Irreversibilidade da Decisão Antecipatória

Defende o Recorrente a nulidade da decisão impugnada, ao argumento de que é irreversível.

O Código de Processo Civil, no artigo 300, §3
o
, de fato, estabelece que a tutela de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos.

Ocorre que, na hipótese, a irreversibilidade da medida é inversa, pois o não cumprimento da ordem judicial fará com que o ente público não garanta a educação às crianças e adolescentes nas referidas unidades escolares.

Não se pode desconsiderar, ainda, que a concretização da ordem judicial não enseja prejuízo ao ente público, uma vez que a parte beneficiada será a própria população.

Por tais considerações, afasto, também, esta questão prévia.

Do Mérito

Do exame da questão posta e dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso é verificar se os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, formulado na ação de base, foram devidamente preenchidos pelo Agravado.

Assim, mister se faz consignar que a
Constituição da República Federativa do Brasil
deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e
227
).

Já em seu artigo 205, a CRFB dispõe, expressamente, que a educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e Adolescente -
ECA
-, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art.
4
o
).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, em âmbito constitucional e infraconstitucional, assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público.

Atenta a questão posta, concluo que o perigo de dano está comprovado pelos documentos e informações constantes da inicial, que demonstram a omissão do Poder Público Estadual em ofertar medidas necessárias para o imediato início do ano letivo e seu regular desenvolvimento nas salas anexas das Escolas Tancredo Neves, Renascer, Machado e Santa Clara, todas no Município de Juara, MT, bem como para que elabore plano de reposição de aulas.

Assim, evidenciada está a presença dos requisitos ensejadores do deferimento liminar do pleito em questão.

Quanto à suposta violação ao princípio da separação dos poderes, imperioso ressaltar que é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno consignar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Frise-se que, embora a CRFB seja clara no sentido de que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e, ao Legislativo, a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, principalmente com aquele que determina a prioridade absoluta da criança e do adolescente, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015)(Destaquei).

Diante disso, tendo em vista que a omissão do Poder Executivo é incontroversa, o Recurso, neste ponto, não merece acolhimento, porque demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, para a concessão do pedido de tutela de urgência.

No que tange
ao pleito de exclusão da multa
, s
abe-se que a aplicação da multa é legalmente possível.

No entanto, tem se demonstrado como medida menos recomendável, já que onera os cofres públicos, sendo o mais indicado o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

A constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa,
não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à educação precisa extrapolar o texto da carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração Pública o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Fazenda Pública para que forneça os direitos básicos assegurados pela Constituição, aos que necessitam, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Trata-se de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

2. “[...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]”. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

3. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença é possível o bloqueio online de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.
(N.U 1017007-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 07/09/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a questão prévia e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, somente para
excluir a multa
diária
fixada na decisão liminar pelo Magistrado
a quo,
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

PEDIDO DE VISTAS DO DESEMBARGADOR MARIO KONO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara, MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.o 1000646-87.2022.8.11.0018, deferiu o pedido liminar e determinou que a parte recorrente implemente no prazo de 05 dias todas as medidas que se fizerem necessárias para o imediato início do ano letivo e seu regular desenvolvimento nas salas anexas das Escolas Tancredo Neves, Renascer, Machado e Santa Clara, todas no Município de Juara, bem como para que elabore plano de reposição de aulas a fim de completar a carga horária prevista na Lei no 9394/96” (...) sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (MIL REAIS)”

A parte Agravante sustenta a nulidade da decisão agravada, sob o argumento de ser vedado o deferimento de pedido liminar contra a Fazenda Pública quando há esgotamento do objeto e perigo de irreversibilidade da decisão antecipatória, bem como que a decisão objurgada viola o princípio da separação dos poderes, posto que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo.

Ao final, pugna pelo afastamento da multa cominatória fixada.

Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do agravo (ID. 128927689).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão proferida no ID. 130999678, pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 136511177).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opina pelo não provimento do Agravo (ID. 139820189).

A eminente relatora DESA. MARIA APARECIDA FAGO votou para NEGAR provimento ao presente recurso, mantendo a decisão atacada.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL propôs a Ação Civil Pública de n.o 1000646-87.2022.8.11.0018 contra o ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que foram constatadas irregularidades nas escolas Tancredo Neves, Renascer, Machado e Santa Clara, todas no Município de Juara, MT, atinentes à falta de servidores destinados ao apoio/limpeza e fornecimento da merenda escolar, de modo que, em razão dessas falhas, as aulas nas referidas unidades de ensino não foram iniciadas na data programada, causando, assim, prejuízos aos alunos da rede de ensino estadual, já que os referidos profissionais são responsáveis pela aplicação de protocolos de biossegurança.

Ao apreciar o pedido liminar, o Magistrado singular o deferiu, nos seguintes termos:

“(...)Acerca do pedido de tutela de urgência, no que se refere ao momento processual, o artigo 300, caput, do CPC especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora requerido:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o primeiro).

A probabilidade do direito nada mais é do que o fumus boni iuris, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado.

E o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é a presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim “periculum in mora”.

Pois bem. Analisando as alegações apresentadas na inicial, aliadas aos documentos atrelados, sob um juízo de cognição sumária, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela requerida, eis que constato verossimilhança nos fatos postos pelo Ministério Público, diante dos documentos juntados aos autos, onde consta fiscalização realizada e as irregularidades encontradas.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, o periculum in mora é cristalino, considerando eventuais problemas que possam ocorrer no que tange ao atraso no ano letivo na vida dos acadêmicos e assim da sociedade.

Ab initio, faz-se necessário fixar os correspondentes fundamentos constitucionais acerca da responsabilidade do Estado, a saber:

Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Com efeito, não menos importante, o direito social, dentre os direitos fundamentais, se notabiliza pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que o indivíduo originariamente privado dos direitos fundamentais, que lhe são imanentes, teria nos direitos sociais elencados na Constituição Federal o meio de alcançar o desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, os ditos direitos sociais, pertencentes à segunda geração dos direitos fundamentais, visam nada mais nada menos que a própria confirmação efetiva do princípio isonômico.

Assim, a concessão liminar objetiva tão somente outorgar ao indivíduo o mesmo direito à educação usufruída por tantos outros.

Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito apresentado pelo Ministério Público, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta da parte requerida, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para efeito de determinar que o requerido sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio Determino que a parte requerida (...)”.

A eminente Relatora consignou em seu voto, transcrevo: “(...) O cerne deste Recurso é verificar se os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, formulado na ação de base, foram devidamente preenchidos pelo Agravado.

Assim, mister se faz consignar que a
Constituição da República Federativa do Brasil
deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6o e
227
).

Já em seu artigo 205, a CRFB dispõe, expressamente, que a educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e Adolescente -
ECA
-, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art.
4o
).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, em âmbito constitucional e infraconstitucional, assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público.

Atenta a questão posta, concluo que o perigo de dano está comprovado pelos documentos e informações constantes da inicial, que demonstram a omissão do Poder Público Estadual em ofertar medidas necessárias para o imediato início do ano letivo e seu regular desenvolvimento nas salas anexas das Escolas Tancredo Neves, Renascer, Machado e Santa Clara, todas no Município de Juara, MT, bem como para que elabore plano de reposição de aulas.

Assim, evidenciada está a presença dos requisitos ensejadores do deferimento liminar do pleito em questão.

Quanto à suposta violação ao princípio da separação dos poderes, imperioso ressaltar que é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno consignar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Frise-se que, embora a CRFB seja clara no sentido de que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e, ao Legislativo, a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, principalmente com aquele que determina a prioridade absoluta da criança e do adolescente, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015)

Diante disso, tendo em vista que a omissão do Poder Executivo é incontroversa, o Recurso, neste ponto, não merece acolhimento, porque demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, para a concessão do pedido de tutela de urgência. (...)”

Corroboro com o entendimento acima transcrito, no entanto, por fim, consignou na mesma decisão pela manutenção da multa astreintes imposta pelo Juízo primitivo na decisão agravada. Vejamos:

“(...) No que tange ao pleito de exclusão da multa, cumpre anotar que o objetivo da aplicação das astreintes é justamente superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer, ou de não fazer, o que lhe é imposto, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento da decisão judicial que a obriga a fazer, ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n. 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC/1973 – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE –INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o, DO ART. 461, DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. (...).

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. (...).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017).

Impõe-se anotar que, embora seja indiscutível que a própria sociedade irá arcar com o pagamento das astreintes, esta incidirá somente na hipótese de o ente público não cumprir a determinação judicial no prazo assinalado.

Por tais razões, o desprovimento do presente Recurso é medida que se impõe. (...)”

Sabe-se que a aplicação da multa é legalmente possível.

No entanto, tem se demonstrado como medida menos recomendável, já que onera os cofres públicos, sendo o mais indicado o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

A constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa,
não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à educação precisa extrapolar o texto da carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração Pública o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Fazenda Pública para que forneça os direitos básicos assegurados pela Constituição, aos que necessitam, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Trata-se de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

2. “[...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]”. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

3. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença é possível o bloqueio online de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

(N.U 1017007-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 07/09/2020)

Posto isso, peço licença, para divergir parcialmente da relatora, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, somente para
excluir a multa
diária
fixada na decisão liminar pelo Magistrado
a quo,
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Retifico meu voto e acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023